Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-11.2025.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-11.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, PIS/PASEP, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 970.968.651-87 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. CONTA VINCULADA. DISCUSSÃO SOBRE DESFALQUES, ATUALIZAÇÃO DE SALDO E GESTÃO DA CONTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por José Alves da Silva, que julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes a diferenças supostamente devidas em conta vinculada ao PASEP, a serem apuradas por cálculos aritméticos, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. O apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e da ausência de decisão saneadora delimitando
os pontos controvertidos, além de alegar inexistência de comprovação de dano material e ausência de responsabilidade pela atualização dos valores do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento da produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa em demanda que discute diferenças em conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a ausência de decisão saneadora delimitando os pontos controvertidos compromete a regular instrução do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Demandas que discutem a existência de diferenças, desfalques ou irregularidades na gestão de contas vinculadas ao PASEP apresentam complexidade técnica, pois exigem análise de extratos bancários, critérios de remuneração do fundo, índices de atualização e eventual ocorrência de saques ou movimentações indevidas.

A adequada verificação dessas circunstâncias depende, em regra, de prova pericial contábil, apta a examinar os registros financeiros e apurar a correta evolução do saldo da conta vinculada.

O julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial requerida pela parte configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica que ultrapassa a simples realização de cálculos aritméticos.

A ausência de decisão saneadora delimitando os pontos controvertidos e definindo a distribuição do ônus da prova compromete a regular condução da fase instrutória, em afronta ao art. 357 do CPC.

O direito à prova constitui garantia processual das partes, cabendo ao magistrado assegurar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O julgamento antecipado do mérito, nessas circunstâncias, caracteriza
error
in procedendo,
impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A discussão acerca de desfalques, atualização de saldo ou irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP demanda, em regra, a realização de prova pericial contábil para adequada apuração dos fatos.

O julgamento antecipado do mérito com indeferimento de prova pericial necessária configura cerceamento de defesa.

A ausência de decisão saneadora que delimite os pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova compromete a regular instrução processual e caracteriza
error
in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239. CPC,
arts
. 9o, 10, 341, 357, 369, 370, 373 e 487, I. CDC,
arts
. 3o, §2o, e 14. Lei Complementar no 8/1970. Lei Complementar no 26/1975. Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.150. STJ, Súmula 297. TJ-MG, Apelação Cível no 5001431-28.2024.8.13.0382, Rel. Des.a Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 17.09.2025. TJ-CE, Apelação Cível no 0264140-19.2020.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A pelação C ível interposto p elo
BANCO DO BRASIL S
/A
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
Vara
Única da Comarca de Araputanga
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Cobrança

ajuizada por
JOSÉ ALVES DA SILVA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais equivalentes ao valor devido a título de PIS/PASEP, a ser apurado mediante cálculos aritméticos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento
danoso.

O
apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova pericial contábil, a qual seria imprescindível para a apuração de eventual saldo em conta vinculada ao PASEP, diante da necessidade de análise de conversões monetárias e critérios de atualização.

Afirma, ainda, que não houve decisão saneadora delimitando os pontos controvertidos do processo.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação de dano material, argumentando que os cálculos apresentados pela parte autora conteriam erros e que não haveria prova de prejuízo efetivo.

Defende, ainda, que o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado por eventuais diferenças nos valores do PASEP, porquanto
atuaria apenas como mera instituição custodiante e pagadora, cabendo a outros órgãos a gestão e atualização dos valores do programa.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, para que seja
anulada a sentença
ou, subsidiariamente,
reformado o julgado
, com a consequente
improcedência dos pedidos iniciais
.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Preparo devidamente recolhido (ID. 350044889).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de
Ação de Cobrança

ajuizada por JOSÉ ALVES DA SILVA

em face de
BANCO DO BRASIL S
/A
, sustentando
o autor, em síntese, que
ao requerer o levantamento de valores de PIS/PASEP depositados na agência do banco
r
éu, foi surpreendido com valor irrisório
, e que
os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo banco Réu, responsável pela gestão/administração do programa
.

Por essas razões, afirma
faz
er
jus a valores devidamente convertidos, corrigidos e atualizados.

Após apresentação de contestação e impugnação à contestação, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos e determinando a apuração dos valores por
cálculos aritméticos
,
afastando a realização de prova pericial,

in
verbis
:

“(...)
1. INDEFIRO
o pedido das partes de produção de prova pericial, por se tratar de medida dispensável à análise do mérito, na medida em que o cálculo de eventual valor devido pode ser feito por cálculo aritmético.

2.1. AFASTO
as preliminares de ilegitimidade passiva do banco réu e de incompetência da justiça estadual para julgar este caso, pois é entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição
do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sim sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.

(...)

2.2.
A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150 é clara ao estabelecer que:

"
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Dessa forma, tendo o último saque do autor ocorrido em prazo inferior ao de 10 (dez) anos do ajuizamento desta demanda,
REJITO
a preliminar.

3.
Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide.

4.
Pretende a parte autora na tutela jurisdicional invocada, ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que
os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta
individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A parte Requerida, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pela parte Autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária, bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

É cediço que o PASEP (programa de formação de patrimônio do servidor público) foi instituído ano de 1970 pela Lei complementar no 8/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. A Lei Complementar no 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais.

(...)

A Constituição Federal de 1988, por meio do seu art. 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS - PASEP, os quais passaram a serem alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

As contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos. Todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP se encontra sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95 e do Decreto no 4.751/03.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, verifica-se que a parte autora demonstrou exitosamente que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos. Ainda, o Banco do Brasil não preservou em conta os valores acumulados até a promulgação da Constituição Federal.

A presente controvérsia reside em saber se: i) o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-administração pela instituição financeira ré por ausência de creditamento dos encargos legais e incidência de débitos sem justificativa, ocasionando dano patrimonial que demande reparação;
ii
) se houve retirada indevida.

Registre-se que a presente controvérsia se resolve no âmbito do contexto probatório, à luz daquilo que dispõe o art. 373 do CPC. Cumpre destacar que a definição de serviço, conforme o art. 3o, § 2o, do CDC abrange toda e qualquer atividade oferecida no mercado de consumo mediante pagamento, as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, com exceção das relações de trabalho. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Enunciado Sumular no 297, também corrobora a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

A petição inicial foi instruída com microfilmagens e extratos emitidos pelo banco promovido, que indicam que o saldo havido na conta
vinculada da parte autora era ínfimo, levando em consideração que o promovente iniciou o labor perante a administração pública antes da Constituição Federal ser promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988. Além disso, os valores careceram da atualização necessária do montante, conforme alardeada pela parte requerente na peça de ingresso.

Diante deste cenário, incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373 do CPC fazer prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos. Ao compulsar os autos, verifica-se que, conquanto tenha apresentado extenso arrazoado em sede de contestação, o banco não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados.

Ao contrário, não juntou qualquer documento relacionado ao caso, apenas legislações e outras decisões que entende lhe ser favoráveis. Ademais, o banco promovido limitou-se a juntar extratos e microfilmagens da conta da parte autora que por esta já tinham sido apresentados. Assim, não comprovou a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da parte Autora, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

(...)

Não tendo o réu se desincumbido do seu ônus probatório, sequer impugnando especificamente a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341 do CPC, urge estabelecer o pagamento dos valores referentes a quantia efetivamente destinada a parte Autora.

Verifica-se que os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional. Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja.

Considerando todo esse contexto, e o que dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços deve responder, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Dessa forma, evidenciada a falha
na prestação de serviços por parte do requerido, é necessária a determinação de restituição de valores.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalentes ao valor devido à título de PIS/PASEP, a ser apurado por cálculos aritméticos.

Os valores devem ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

A partir de 29/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic apenas que abrange
ambos consectários
(Lei no 14.905/2024).

CONDENO
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
”

Pois bem.

Examinando os auto
s e analisando com acuidade a sentença impugnada,
constata-se que o Juízo de origem proferiu julgamento antecipado do mérito, afastando a necessidade de dilação probatória, embora a controvérsia instaurada envolva discussão acerca da correta gestão, atualização e eventual existência de diferenças nos valores depositados na conta vinculada ao PASEP do autor.

Todavia, demandas dessa natureza apresentam elevado grau de complexidade técnica, pois demandam a análise de extratos bancários, índices de correção monetária, critérios de remuneração do fundo e eventual verificação de saques ou movimentações indevidas, circunstâncias que, em regra, exigem a realização de prova pericial contábil para adequada elucidação dos fatos.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que, em ações que discutem a existência de desfalques ou diferenças em contas vinculadas ao PASEP, mostra-se necessária a produção de prova pericial contábil, especialmente quando há divergência entre os cálculos apresentados
pelas partes ou quando a controvérsia envolve critérios técnicos de atualização e remuneração do fundo.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando a demanda versa sobre falhas na administração da conta PASEP, como saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150. 4. Rejeitada a alegação de incompetência da Justiça Estadual, pois a controvérsia versa sobre eventual falha de gestão na conta PASEP, não sobre critérios de atualização monetária de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo. 5.
O cerceamento de defesa ocorre quando se profere julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pela parte, especialmente quando a matéria envolve questões técnicas complexas e valores apurados unilateralmente. 6. A prova pericial contábil é necessária para verificar eventual supressão de valores e correta recomposição do saldo, não se tratando de mero cálculo aritmético, razão pela qual a ausência de sua produção viola os princípios do contraditório e da ampla defesa
.
(...)
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014312820248130382, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO RELACIONADA AOS SALDOS, ACRÉSCIMOS ILEGAIS, SAQUES E À DIFERENÇA DE VALORES NA CONTA VINCULADA DO PASEP DO AUTOR/RECORRENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL: NECESSIDADE. NOTA TÉCNICA No 07/2024 DO TJCE. ERROR IN PROCEDENDO.
–

(...)
A sentença procedeu ao julgamento antecipado do mérito
sem, antes, fixar os pontos controvertidos em despacho saneador e deixando de analisar pedido de realização de prova pericial, cerceando a defesa da autora, violando os
arts
. 357, 369 e 370 da Lei no 13.105/2015.
- A jurisprudência do tribunal local entende que é necessária a realização de prova pericial contábil para apurar o acerto ou o desacerto do Banco do
Brasil S/A em remunerar as contas vinculadas ao PASEP, se houve resgates indevidos e se ocorreu falha que lhe seja atribuível, contabilizando eventuais danos materiais e morais.
(...)”

(TJ-CE - Apelação Cível: 02641401920208060001 Fortaleza, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)
(
g.n
.)

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado do mérito ocorreu sem que houvesse prévia decisão saneadora delimitando os pontos controvertidos da lide e definindo a distribuição do ônus da prova, providência prevista no art. 357 do
CPC
e essencial para a adequada condução da fase instrutória.

A ausência de saneamento do processo, aliada ao indeferimento da produção de prova pericial potencialmente relevante para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, previstos nos
arts
. 9o, 10, 369 e 370 do Código de Processo Civil.

C
onforme orientação jurisprudencial, o direito à prova constitui garantia processual das partes, cabendo ao
M
agistrado determinar a produção das provas necessárias ao julgamento da causa, especialmente quando a matéria controvertida demanda conhecimento técnico especializado.

Logo,
revela-se prematuro o julgamento de mérito proferido na origem, uma vez que a adequada apuração dos fatos alegados pelas partes depende da realização de prova pericial contábil, apta a verificar a regularidade das movimentações da conta vinculada ao PASEP e a correção dos índices aplicados na atualização dos valores.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a ocorrência de
error
in procedendo
,
decorrente do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com
a prolação de decisão saneadora e a produção das provas pertinentes, notadamente a prova pericial contábil.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com o saneamento do processo e a realização de prova pericial contábil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026